Tribunal: TJDFT
Processo: 0718600-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718600-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DF PLAZA LTDA AGRAVADO: LH SALGUEIRO COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DF PLAZA LTDA contra a decisão proferida na ação de declaratória c/c despejo, autos sob n. 0715915-73.2023.8.07.0001, que determinou a emenda da petição inicial para ratificar a planilha de cálculo da dívida locatícia e excluir a cobrança dos honorários contratuais, sob pena de mantê-los com a advertência de que a parte assumirá o risco de menor sorte ao mérito. A agravante aduz a permanência da cobrança, uma vez que os honorários contratuais foram livremente pactuados entre as partes, bem como possuem natureza diversa dos honorários sucumbenciais. Destaca a possibilidade da cobrança nos contratos de locação celebrados nas relações entre lojistas e empreendedores de shopping center. Requer o provimento ao agravo para que a decisão seja reformada para manter a cobrança dos honorários contratuais no importe de 20%. Recurso preparado e sem contrarrazões. Intimada a respeito da possibilidade de não conhecimento do recurso, a agravante quedou-se inerte (ID 49822526) É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente agravo de instrumento não deve ultrapassar a barreira do conhecimento. Nos termos do art. 1015 do CPC caberá agravo de instrumento nos seguintes casos: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; (...) XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema 988, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a taxatividade das hipóteses legais de cabimento do agravo de instrumento é mitigada, podendo ser admitidas outras hipóteses em caso de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Vejamos: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (...) (REsp n. 1.696.396/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 5/12/2018, DJe de 19/12/2018.) No caso, a decisão agravada determinou a ementa da petição inicial para extirpação dos honorários contratuais, mas não condicionou o recebimento da ação à essa exclusão. Transcrevo trecho da decisão agravada (ID 155906767 dos autos originários): (...) Nesta senda, deverá retificar sua planilha para purga da mora, de modo a viabilizar, às rés, a manutenção da avença nos termos legais. Discordando do posicionamento do Juízo, entendendo por bem mantê-los, fica, desde já, advertida que assumirá o risco de menor sorte ao mérito. Além disso, a ação já foi inclusive recebida com a cobrança dos honorários, bem como concedida o pedido de antecipação da tutela liminar (ID 15978875 dos autos originários). Com efeito, o caso não se amolda as hipóteses legais para a interposição de agravo de instrumento, nem restou configurada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROCESSUAL. HONORÁRIOS. PERITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. APLICABILIDADE ÀS AÇÕES CIVIL PÚBLICAS. ART. 19, § 1o, LEI N. 4.717/1965. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) II - A Corte Especial deste Tribunal Superior, em julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, examinou a natureza do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015, e a possibilidade de sua interpretação extensiva, ocasião em que firmou a tese segundo a qual a taxatividade desse dispositivo é mitigada, admitindo-se, em relação às decisões interlocutórias proferidas após a publicação desse paradigma, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (...) (AgInt no REsp n. 1.875.150/SE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020, DJe de 13/11/2020.) Assim, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator